Tribunal: TJMT
Processo: 1025567-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025567-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DELEY VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.077.508/0001-08 (AGRAVADO), WANDERLEY FERNANDES PINTO - CPF: 805.394.751-49 (AGRAVADO), CLEIDE LUIZ NUNES - CPF: 650.536.562-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL –

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025567-96.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:

CLEIDE LUIZ NUNES, WANDERLEY FERNANDES PINTO E DELEY VEÍCULOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.
255994173) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Inconformado, o banco embargante alega que “
há erro material e contradição conforme exposto a seguir sobre o indeferimento da utilização do sistema Sniper”
(sic).

Argumenta que “
no caso concreto, temos que o Exequente usou de todos os recursos que possuía de forma extrajudicial e até mesmo todo o aparato da justiça com o objetivo de receber o seu crédito, infelizmente sem sucesso”
(sic)
.

Diz que “
o uso da ferramenta SNIPER, mostra-se necessário, pois infelizmente a chamada blindagem patrimonial é amplamente usada por devedores que se furtam a honrar com suas obrigações”
(sic).

Assevera que
“o uso desse sistema, é essencial não somente quando já se tem a certeza inequívoca da fralde, mas também, para sanar dúvidas quanto a devedores que subitamente não arcam com suas responsabilidades e ocasionam enormes prejuízos a instituições que os financiaram, por isso essa medida, mesmo que enérgica, mostra-se necessária”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam atribuídos efeitos infringentes, a fim de reformar o
decisum
vergastado, de modo a possibilitar ao exequente/embargante realizar as pesquisas via sistema SNIPER e ter seu crédito liquidado pela parte executada/embargada (Id. 257718193).

Sem manifestação dos embargados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização da ferramenta SNIPER para pesquisa não é viável, uma vez que sua implementação e regulamentação ainda não foram concretizadas neste Tribunal de Justiça.”

Para tanto, o banco embargante aponta vício no acórdão, sob o argumento de que
há erro material e contradição sobre o indeferimento da utilização do sistema Sniper.

Assevera que, no caso concreto, a parte exequente usou de todos os recursos que possuía de forma extrajudicial e até mesmo todo o aparato da justiça com o objetivo de receber o seu crédito, infelizmente sem sucesso.

Diz que o uso da ferramenta SNIPER mostra-se necessário, pois infelizmente a chamada blindagem patrimonial é amplamente usada por devedores que se furtam a honrar com suas obrigações, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja possibilitado ao exequente/embargante realizar as pesquisas via sistema SNIPER e ter seu crédito liquidado pela parte executada/embargada.

Pois bem. De início, sobreleva destacar que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, é uma ferramenta criada para agilizar e simplificar a busca por bens passíveis de constrição, a fim de satisfazer o crédito da parte credora no processo de execução.

Ocorre que, no caso concreto, conforme restou expressamente consignado no acórdão embargado, referida ferramenta até a presente data ainda não foi implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, inviabilizando, assim, sua utilização desde logo.

Nesse cenário, em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, constata-se que não há nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - CCS-BACEN E SISBAJUD- RENOVAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS
– ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC
.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10011351320248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025